Tribunal: TJDFT
Processo: 0728405-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Nilsoni de Freitas Custódio PROCESSO NÚMERO: 0728405-38.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS (307) IMPETRANTE: MARIANA DIAS DA SILVA PACIENTE: KELLY KAROLINI CASTRO DE BARROS AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado por MARIANA DIAS DA SILVA, advogada constituída, com OAB/DF no 46.838, em favor de KELLY KAROLINI CASTRO DE BARROS, em execução penal, apontando como autoridade coatora a MM. Juíza de Direito da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que indeferiu a concessão de prisão domiciliar à paciente (fls. 15/20). Alega a impetrante que formulou pedido de prisão domiciliar para a paciente perante o Juízo a quo, porém, esse restou indeferido, sob o fundamento de que não havia comprovação de que a apenada integrasse grupo de risco para o coronavírus. Argumenta que no pedido foi registrada a necessidade de que o quadro clínico da paciente fosse comprovado diretamente com a unidade prisional, haja vista que a Defesa não dispunha de nenhum documento, no entanto, nenhum ofício foi expedido. Narra que “Em outra oportunidade, precisamente na data de 02/04/2020, a defesa conseguiu junto a unidade prisional cópia do receituário e receita médica da apenada confirmando que a apenada além de se encontrar no grupo de risco faz uso do mencionado medicamento que não é disponibilizado pela unidade prisional, sendo informada que o prontuário médico completo só é disponível mediante ofício da VEP, como anteriormente já havia sido informado no pleito. Oportunidade em que se REITEROU o pleito, juntando os documentos disponibilizados pela unidade prisional. Contudo, o pleito restou novamente indeferido. Sustenta que a paciente pertence ao grupo de risco, na medida em que padece de asma e bronquite. Além disso, pontua que o ambiente carcerário não oferece alimentação adequada, medicamentos e acompanhamento médico aos detentos. Esclarece que nos meses de fevereiro, abril e maio/2020, a paciente teve crise asmática, sendo atendida pelo núcleo de saúde. Crise que se repetiu em julho. De igual modo, informa que ela foi diagnosticada, neste ano, com inflamação nos pulmões e que faz uso do medicamento Fluir, não disponibilizado pela unidade prisional. Acrescenta que a decisão atacada padece de fundamentação idônea e que maiores informações acerca do prontuário médico deveriam ter sido solicitadas pelo juízo. Por fim, colaciona decisão concessiva de prisão domiciliar a apenado que, em tese, se encontrava em situação semelhante e invoca a aplicação da Recomendação no 62 do Conselho Nacional de Justiça. Requer, com isso, liminarmente, a concessão de recolhimento domiciliar ou cumprimento da pena em regime aberto à paciente, nem que seja mediante a medida cautelar de monitoração eletrônica. É o relatório. Decido. Segundo dispõe o artigo 117, caput e inciso II, da Lei de Execuções Penais, é admitida a prisão domiciliar ao apenado acometido de doença grave, quando se trata de cumprimento de pena em regime aberto. Excepcionalmente, nos termos da jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça e desta Corte, poderá ser concedida a prisão domiciliar em caso de regime prisional diverso do aberto, em hipóteses excepcionais, como no caso de doença grave devidamente comprovada, bem como a impossibilidade de realização do tratamento necessário pelo estabelecimento prisional. Nesse sentido: 3. A prisão domiciliar humanitária, concedida aos apenados acometidos de moléstias graves, por ser medida excepcional, exige não só a comprovação da debilidade do condenado, mas também a constatação de que o tratamento adequado ao restabelecimento de sua saúde encontra-se comprometido, em virtude da inexistência de assistência necessária no interior do estabelecimento prisional. 4. Tendo a Corte originária concluído, por meio de nova perícia, que os problemas de saúde da apenada, embora graves, poderiam ser tratados no interior do estabelecimento prisional, descabe a este Sodalício, por meio do julgamento de habeas corpus, alterar tais fundamentos, pois tal providência demandaria o exame aprofundado do contexto fático-probatório, incabível de realizar-se por meio do rito célere e sumário do mandamus. Precedentes. (AgRg no HC 430.756/SC, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 05/06/2018, DJe 15/06/2018); Embora seja possível, em caráter excepcional, a concessão de prisão domiciliar aos condenados em regime fechado e semiaberto, impõe-se para tanto a configuração de alguma das hipóteses previstas no art. 117, da LEP, além da existência de causa especial justificante. (Acórdão n.1150046, 20180020086369RAG, Relator: JESUINO RISSATO 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 07/02/2019, Publicado no DJE: 11/02/2019. Pág.: 133/145). Feitas tais considerações, verifica-se que no caso dos autos, consta da decisão atacada o que segue (fls. 15/20): “Contudo, e que pese a sentenciada possa em tese ser enquadrada em grupo de risco, para a COVID-19, há que se considerar que o estabelecimento penitenciário está prestando toda a atenção necessária ao sentenciado, conforme se extrai do campo saúde do Sistema SIAPEN/WEB, onde consta que o sentenciado é atendido regularmente pela equipe de saúde do presídio e recebe a medicação necessária para manutenção do seu quadro de saúde estável. Além disso, cumpre asseverar que mesmo quando asmático, o interno ou interna vem recebendo toda a assistência médica de que necessita, estando a rede pública de saúde à disposição dos presos, nos casos mais graves, que não podem ser tratados junto às equipes de saúde dos presídios, de forma que nada indica que a vulnerabilidade de saúde do sentenciado seja diversa da dos demais presos com problemas de saúde recolhidos no sistema penitenciário do DF. Ainda neste tocante à questão do grupo e risco, cabe abrir um pequeno adendo para discutir a certeza da afirmação de que comorbidades específicas com a asma são um indicativo de que o infectado se inclui em grupo e risco e irá apresentar um prognóstico pior de desenvolvimento da doença caso contraia o vírus Sars-CoV-2, causador da COVID-19. A COVID-19, causada pela infecção do mencionado vírus é uma doença nova, que passou a ser documentada e estudada apenas a partir do final do ano passado. Por consequência, ainda se sabe muito pouco, em especial sobre quais seriam as doenças preexistentes que seriam um fator para agravamento das consequências da COVID-19 nos infectados, os chamados grupos de risco. Tanto isto é verdade que a todo momento, pesquisas medidas apontam a prevalência de certas comorbidades sobre outras como um maior fator de risco aos pacientes infectados pelo Sars-CoV-2, além disso a lista de novas doenças nos grupos de risco aumenta e diminui a todo momento, com por exemplo a inclusão de novas doenças e condições físicas, como obesos, gestantes, puérperas e crianças abaixo de seis anos no grupo de risco para o novo coronavírus. Neste mesmo sentido, verifica-se, em sites médicos e portais oficiais de notícias, que, segundo estudos a asma aparentemente não estaria entre os principais fatores e risco para infecção pelo novo coronavírus. Informações acerca desta questão foram veiculadas pelo The New York Times e pelo European Journal of Allergy and Clinical Immunology, a partir de observações feitas por profissionais de saúde dos EUA e China, respectivamente, que apontam a pequena proporção de pacientes asmáticos entre os casos de pacientes de COVID-19 que necessitaram de internação. Ou seja, em um cenário em que lidamos com uma doença nova, que começa agora a ser objeto de estudo e na qual os grupos de risco indicados pela OMS ainda estão sendo objeto de escrutínio e novas pesquisas, não podemos adotar a certeza absoluta de que a preexistência de asma é um indicativo absoluto de complicações clínicas, internação e verdadeiro risco de morte para àqueles que contraírem COVID-19. Assim, a inclusão de sentenciados nos supostos grupos de risco de complicações para a COVID-19 não pode ser vista como um passaporte para a soltura imediata de presos, por meio da prisão domiciliar humanitária. A inclusão de presos em grupo de risco da doença é apenas um indicativo de que o Estado deve ter maior atenção com eles, dispensando-lhes uma maior atenção médica e um isolamento mais criterioso dos demais presos da massa carcerária. Não cabe, assim, a soltura de preso condenado, única e exclusivamente baseado no argumento de que o preso está incluído em suposto grupo de risco da COVID-19, pois, como explicitado acima, a todo momento este rol de comorbidades e condições pessoais que compõe a lista do grupo de risco sofre alterações diante das novas pesquisas medicas e novas orientações dos órgãos internacionais. A inclusão em grupo de risco deve ser vista juntamente com os critérios autorizadores da concessão da prisão domiciliar humanitária, previstos no art. 117, II, da LEP, em especial ser a doença grave e não poder ser tratada no presídio. O fato de estar o preso em grupo de risco não dispensa a demonstração dos demais elementos para a concessão da benesse da prisão domiciliar. Noutro turno, sustenta a Defesa que a interna faria uso de medicamento especifico para o seu quadro de asma, o qual não estaria sendo oferecido à sentenciada e, que em razão disto, ela correria risco à sua saúde e integridade física, acaso continuasse segregada no sistema prisional. Neste sentido, conforme se extrai do SIAPEN/WEB e do relatório médico da equipe de saúde da PFDF, a sentenciada vem recebendo toda a assistência médica de que necessita, sendo que lhe é fornecida a medicação necessária e adequada ao tratamento de suas crises de asma. O mero fato de ser fornecido o medicamento de um determinado fabricante ou mesmo de outro, não é questão que cabe maiores ilações às partes ou ao Poder Judiciário, uma vez que cuida-se de questão clínica incumbida ao setor de saúde que trata da sentenciada no presidio. O que incumbe a este Juízo e aos demais órgãos que atuem na Execução Penal é resguardar a integridade física e a saúde do preso, fornecendo atendimento médico necessário e disponibilizando a medicação adequada, devidamente indicada por um médico designado para o atendimento do preso. Neste sentido, o relatório de mov. 170.1 dá conta de que a sentenciada necessita de uso de broncodilatadores e o presídio fornece o medicamento Salbutamol de que ela necessita e a sentenciada nunca está sem medicamentos deste tipo. Portanto, a necessidade clínica da sentenciada vem sendo devidamente suprida pelo estabelecimento penitenciário, com a medicação que o corpo clínico do presídio entende adequada para o problema de saúde que esta apresenta. Portanto, não há qualquer anormalidade ou infringência ao disposto na Lei de Execução Penal, uma vez que a sentenciada vem sendo atendida pela equipe médica do presídio e vem recebendo a medicação que lhe é indicada para seu problema de saúde. Além disto, a rede pública de saúde à disposição da sentenciada e dos demais presos, nos casos mais graves, que não podem ser tratados junto às equipes de saúde dos presídios, de forma que nada indica que a sentenciada não possa dar seguimento neste momento ao cumprimento da sua pena no estabelecimento penitenciário em que se encontra recolhida sob o fundamento ora alegado. Noutro vértice, sustenta a Defesa que foi concedida prisão domiciliar a preso em situação análoga à sentenciada destes autos. Em razão disto, pugna a Defesa que aquela decisão seja tomada como paradigma para o deferimento do pleito também em favor da sentenciada. Em que pese o esforço argumentativo da Defesa neste quesito, não cabe a acolhida da tese, uma vez que a situação de cada um dos presos é única, não podendo simplesmente ser o benefício concedido a um preso ser transplantado para outro preso, porque ambos possuem uma mesma característica em comum, que no caso dos autos é o fato de serem asmáticos. Observe-se que a decisão referida pela Defesa refere-se a preso do sexo masculino, segregado em um ambiente com maior população de presos, o que torna o acesso às condições de saneamento, aeração das celas, atendimento médico, distribuição de medicamentos, escoltas para a rede pública de saúde muito mais dificultosas que aquelas que são encontradas junto à PFDF onde a sentenciada está. Além disto o quadro clínico de cada preso é único, um preso pode ter determinada doença e não sofrer maiores percalços para conviver com seu problema de saúde no presídio, enquanto que outro preso com a mesma doença pode apresentar sintomas graves, necessitar de medicação em dosagens maiores, de remoção constante para a rede pública de saúde, etc. Todas as circunstâncias acima aludidas são diversas para cada preso, pois as condições dos presídios desta Capital não são iguais, e as condições clínicas dos presos são individuais, razão pela qual não se pode partir da premissa de que se dois presos tem, em tese a mesma doença, que os inclui em grupo risco para a COVID-19, devem ser necessariamente soltos. A situação de cada preso é única e estas condições devem ser consideradas caso a caso nos pedidos de prisão domiciliar humanitária apresentados ao Juízo da VEP/DF. Avançando, ainda, sobre o tema, cumpre consignar que após a decretação da quarentena por COVID-19 nesta Capital, uma série de medidas e de novas rotinas foram adotadas nos presídios desta Capital, a fim de resguardar a integridade física e a saúde dos presos diante da difícil situação de pandemia que se encontra o país e todo o seu sistema penitenciário (...) Reitero que a VEP permanece acompanhando de forma ininterrupta o desenrolar da crise ocasionada pela pandemia de COVID-19, de forma que todas as medidas ora determinadas estão sendo constantemente avaliadas, podendo ser eventualmente revistas, bem como os prazos definidos ser antecipados ou prorrogados, de acordo com a necessidade. Por fim, ressalto que independente de o o(a) Interno(a) ser ou não integrante do grupo de risco com relação à enfermidade COVID-19, a situação do sistema penitenciário local está sendo continuamente monitorada pelas equipes de saúde e de segurança, com a elaboração de planos de ação tanto para a prevenção, como para o combate à pandemia, levando em consideração critérios eminentemente técnicos, baseados em evidências científicas, e com respaldo nas experiências, positivas e negativas, observadas em países nos quais a transmissão do referido vírus já tomou proporções ainda mais graves que o cenário atual do DF. Diante de todo o exposto INDEFIRO o pleito defensivo.” Logo, em uma análise perfunctória dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade patente. Isso porque dentre os documentos que instruem o presente recurso, nota-se que foi anexado ao feito um Receituário Médico, prescrevendo as medicações Fluir e Aerogold (fl. 25), um Atestado Médico apontando crise asmática da paciente (fl. 26) e um Relatório Médico confeccionado pela equipe de saúde da Penitenciária Feminina do Distrito Federal informando “que a paciente é portadora de Asma Brônquica e faz uso de medicamentos broncodilatadores que a própria família compra e também fornecemos aqui a bombinha Salbutamol. A paciente nunca está sem medicamentos deste tipo, já que, mesmo na falta da medicação fornecida por nossa farmácia, sempre dispõe daquela comprada pelos familiares. Foi consultada por nossa Médica de Família recentemente em 22/04/20, com crise asmática” (fl. 27). Chama ainda a atenção o fato de que consoante apontado pela d. magistrada a quo em sua decisão, “conforme se extrai do campo saúde do Sistema SIAPEN/WEB, onde consta que o sentenciado é atendido regularmente pela equipe de saúde do presídio e recebe a medicação necessária para manutenção do seu quadro de saúde estável” (fls. 15/20). Nestes termos, com supedâneo nos elementos probatórios acostados aos autos, não se constata a comprovação de que a paciente possua estado de saúde debilitado a demonstrar acentuado risco em face de eventual contágio pelo COVID-19. Pelo contrário, vem recebendo pronto atendimento médico e a medicação necessária ao tratamento de sua enfermidade, com possibilidade de encaminhamento à rede pública de saúde. A par desses registros, urge pontuar que medidas preventivas contra o coronavírus tem sido adotadas pela Vara de Execuções Penais, em especial o isolamento dos custodiados integrantes do grupo de risco do COVID-19 do restante da população carcerária. De igual modo, importa pontuar que consoante bem fundamentado pela d. autoridade coatora, embora a enfermidade ostentada pela paciente seja semelhante aquela ostentada por outro apenado beneficiado com o recolhimento domiciliar, é certo que a situação jurídica de ambos não se aproxima, visto que “refere-se a preso do sexo masculino, segregado em um ambiente com maior população de presos, o que torna o acesso às condições de saneamento, aeração das celas, atendimento médico, distribuição de medicamentos, escoltas para a rede pública de saúde muito mais dificultosas que aquelas que são encontradas junto à PFDF onde a sentenciada está” (fl. 17). Desse modo, verificado que o estado de saúde da paciente vem sendo prontamente acompanhado pelo d. Juízo a quo, não se pode presumir que ela esteja em singular situação de risco a demandar a sua colocação em regime domiciliar. Por fim, convém consignar que a concessão de liminar em habeas corpus é medida de caráter excepcional, que visa por fim a ato manifestamente ilegal e/ou abusivo, e da análise superficial dos autos, não se vislumbra qualquer ilegalidade ou abusividade que justifique a desconstituição da decisão combatida, não sendo, portanto, o caso de censura monocrática por parte da Relatora, mas sim de submissão do pedido à decisão colegiada. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília, 10 de agosto de 2020 18:13:25. NILSONI DE FREITAS CUSTÓDIO Desembargadora